Tribunal: TJSP
Processo: 2269453-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. Exequente requer a intimação da autarquia para pagamento do montante devido. Depósito realizado. Prolatada sentença de extinção da execução pelo pagamento. Agravo prejudicado. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269453-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LUCIENE
ALVES DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269453-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16794
2
VOTO No 16794
Agravo de Instrumento: 2269453-06.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho
Agravante: Luciene Alves dos Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PAGAMENTO
DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. Exequente requer a
intimação da autarquia para pagamento do montante devido.
Depósito realizado. Prolatada sentença de extinção da execução
pelo pagamento. Agravo prejudicado. Recurso não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
despacho (fl. 11) que, em ação acidentária em fase executiva, reportou-se a outro
despacho anteriormente proferido (fl. 100), o qual rejeitou o pedido do exequente de
intimação da autarquia para imediato pagamento do requisitório de pequeno valor.
Em suas razões de recurso a agravante alega, em síntese,
que findo o prazo de sessenta dias para pagamento do RPV, requereu ao MM. Juízo a quo
a intimação do credor para depósito do valor devido, sob pena de aplicação de multa
diária, o qual foi indeferido ao argumento de que deveria aguardar “o pagamento de
acordo com a ordem cronológica estabelecida pela entidade devedora”, determinação
essa que não encontra amparo legal. Reitera que o valor a receber trata-se de verba
alimentar, bem como que o art. 535, § 3o, II, do NCPC e o art. 17 da Lei 10.259/01 dispõe
expressamente que o pagamento do RPV deve ocorrer em sessenta dias. Requereu a
concessão de tutela de urgência a fim de se determinar a intimação da devedora para
pagamento do montante devido em até dois dias úteis, sob pena de multa diária de
R$500, bem como de sequestro do valor requisitado e, ao final, seu integral provimento
confirmando a medida liminar deferida.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
O pedido liminar de intimação da autarquia para pagamento
foi deferido (fls. 114/117).
Em contraminuta a autarquia aduziu que, muito embora
conste nos autos certidão de intimação (fl.82), a procuradoria não foi de fato intimada.
Sendo assim, considerando que teve ciência da expedição do RPV somente em razão
deste agravo, entende que o presente recurso perdeu o objeto (fls. 122/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269453-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16794
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados. O recurso não comporta conhecimento, porque prejudicado.
Analisando os autos do cumprimento de sentença (no
1005409-02.2017.8.26.0597/01), verifica-se que o montante devido já foi depositado pela
autarquia (fl. 99), os valores levantados e a parte autora requerido a extinção do feito (fls.
103/106).
Nos autos principais foi proferida sentença de extinção da
execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC (fl. 192).
Deste modo, com o devido pagamento e a extinção da
execução restou atendida a irresignação do agravante, sendo o caso de se reconhecer a
perda superveniente do objeto recursal.
Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO SE
CONHECE do recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator